Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ENCARGOS ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. QUITAÇÃO COMPROVADA. ALUGUERES. INADIMPLEMENTO. MULTA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do art. art. 23, I, da Lei do Inquilinato é obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato.
2. No caso, o locador deu quitação aos débitos referentes aos encargos acessórios da locação (IPTU, às taxas condominiais e às faturas de energia elétrica).
3. Não havendo adimplemento dos aluguéis, o locador tem o direito de pleitear o despejo do locatário, impondo-se a rescisão do negócio jurídico, nos termos da Lei do Inquilinato, com a incidência da multa rescisória prevista no contrato. É o caso dos autos.
4. A questão da incidência da multa contratual sobre as parcelas inadimplidas, alugueres referentes aos meses de maio a julho de 2017, foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem na sentença recorrida.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.